Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013963-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LINCON CARLOS NASCIMENTO - CPF: 013.565.541-21 (RECORRENTE), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO), MAIKE WILLIAM DE OLIVEIRA 02433326028 - CNPJ: 32.935.867/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1013963-04.2025.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LINCON CARLOS NASCIMENTO.

Recorrido:
MAIKE WILLIAM DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25
A 28/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DE VALOR DETERMINADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que, homologando projeto de juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa fornecedora a restituir a quantia de R$ 2.390,00, relativa à compra de tapete não entregue, e afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual pela não entrega do produto adquirido é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de humilhação, vexame, dor ou violação relevante aos direitos da personalidade.

A jurisprudência consolidada exige demonstração de efetivo abalo moral para a caracterização da indenização extrapatrimonial (STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000637-93.2024.8.11.0006, j. 23.08.2025).

No caso, o recorrente não comprovou transtornos específicos ou prejuízo extrapatrimonial, limitando-se a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral em relações de consumo exige prova de violação a direitos da personalidade, não se configurando pelo mero inadimplemento contratual.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 405; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a T., j. 18.02.1992, RSTJ 34/285; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000637-93.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23.08.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 302958878, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir ao autor a quantia de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406,
caput
e parágrafos).

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o descumprimento contratual, aliado à reclamação administrativa, configura dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, a fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido, revel, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu da empresa reclamada (Tapetes de Couro), por meio da plataforma Mercado Pago, um tapete no valor de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), parcelado em 10 vezes sem juros, com frete gratuito.

O produto, entretanto, não foi entregue, permanecendo a pendência por mais de 60 dias, sem qualquer comprovação de envio, como fotografias ou código de rastreamento. Tal conduta caracteriza inadimplemento contratual, ocasionando prejuízo material e transtornos ao consumidor.

Regularmente citado (ID 302958872), o reclamado não apresentou defesa.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o demandado a restituir ao autor a quantia de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais).

Pois bem, a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de indenização por danos morais, em razão da frustração e do transtorno alegadamente causados por descumprimento contratual.

No presente caso, o litígio deve ser solucionado com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em concreto, observa-se que, embora o reclamante sustente ter sofrido abalo moral, não comprovou os alegados transtornos e frustrações decorrentes do descumprimento contratual.

A mera alegação de abalo moral, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para ensejar a responsabilização da parte demandada.

Ressalte-se que, para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade.

No presente caso, o recorrente não logrou demonstrar que teve maculada sua dignidade ou honra, tampouco que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, pois os fatos narrados na inicial não se revelam aptos a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que resultem em angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial.
(N.U 1000637-93.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/08/2025, Publicado no DJE 23/08/2025)

(grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ENGANOSA. COBRANÇA SUPERIOR AO ANUNCIADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a ocorrência de propaganda enganosa e condenou a fornecedora à restituição em dobro do valor cobrado a maior, mas afastou a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o valor anunciado e o efetivamente cobrado configura violação a direitos da personalidade capaz de gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).

A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

O mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, sem prova de humilhação, vexame ou violação relevante a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

A ausência de comprovação dos transtornos alegados inviabiliza a reparação extrapatrimonial, conforme precedentes jurisprudenciais (STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.453555-3/001, j. 22.10.2020).

Juros moratórios e correção monetária são consectários legais de ordem pública, passíveis de fixação ou adequação de ofício, sem configuração de julgamento extra petita ou reformatio in pejus (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023).

Nas condenações por danos materiais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir do desembolso (Súmula 54/STJ) e os juros moratórios fluem desde a citação (CC, art. 405).

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A caracterização de dano moral exige prova de violação a direitos da personalidade, não se configurando pela simples cobrança indevida ou divergência entre preço anunciado e preço cobrado.

A correção monetária sobre restituição de valores pagos indevidamente em contrato incide a partir do desembolso, conforme Súmula 54 do STJ.

Os juros moratórios em obrigações contratuais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A fixação ou alteração de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública e pode ser determinada de ofício pelo julgador.
(N.U 1060120-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifei).

No caso, embora o reclamante tenha juntado comprovante de transação (ID 302958862), não comprovou o efetivo débito no cartão de crédito, considerando que, nas compras garantidas pelo Mercado Pago, o valor é devolvido ao consumidor em caso de não entrega.

Em atenção ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Todavia, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa. Juíza sentenciante.

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025